Tribunal: TJDFT
Processo: 0739561-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739561-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDA ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Concedo à parte Agravante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para informar se o acordo noticiado (ID 21216716) foi efetivado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator